Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA DE CADEIRAS EM SÍTIO ELETRÔNICO DA RÉ. POSTERIOR DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR ATO UNILATERAL DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. ERRO GROSSEIRO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Insurge-se a ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida à obrigação de fornecer onze cadeiras, Katy Fendi, da Lovato Móveis, em madeira cumaru e fibra sintética, pelo valor de R$ 2.418,90 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos), acrescido de R$ 1.304,02 (mil trezentos e quatro reais e dois centavos) de frete, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. A ré/recorrente pleiteia a extinção do processo sem julgamento do mérito, em virtude de inépcia a peça inicial. No mérito, alega a ocorrência de erro no preço do produto adquirido pela parte autora. Aponta que o valor da venda da cadeira, de R$219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos), está muito abaixo do valor aproximado ao real de comercialização, de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Defende a inocorrência de dano moral decorrente de mero descumprimento contratual. Requer a improcedência da demanda.
3. Inicialmente, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da indenização por dano moral. A sentença foi clara ao expressar o entendimento de inocorrência do dano extrapatrimonial. Recurso não conhecido nesse ponto.
4. A peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa pela demandada. Constata-se a observância de todos os requisitos exigidos pelo artigo 330 do CPC, assim, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. No mérito, ressalta-se a aplicação das normas protetivas do CDC à demanda em pauta, inclusive as regras da responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. As provas dos autos demonstram que a parte autora adquiriu 11 (onze) cadeiras Katy Fendi, 61x90x46 cm, Lovato Móveis, em madeira cumaru e fibra sintética, anunciadas pela requerida pelo valor de R$ 2.418,90, bem como o pagamento do frete, na importância de R$ 1.304,02 (ID 20330220).
7. Restou comprovada, ainda, o cancelamento unilateral da negociação, por ato da fornecedora/recorrente, motivada por engano na informação do preço do item (ID 20330222).
8. Com efeito, a farta documentação colacionada aos autos pelo demandante comprova a oferta efetivada pela ré, além do negócio jurídico de compra e venda concretizado pelas partes.
9. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).
10. Desse modo, caberia ao fornecedor a observância ao princípio da vinculação contratual da publicidade (CDC, arts. 30 e 35, I).
11. A mera alegação de ocorrência de erro na divulgação do preço do item não exclui a responsabilidade objetiva da recorrente pelo cumprimento da obrigação em tela.
12. Outrossim, não restou evidenciado nos autos a ocorrência de erro grosseiro, de fácil constatação, no preço do produto anunciado pela ré, pois, o valor de R$219,90, por cadeira, não desponta total desproporcionalidade dos valores ofertados em relação a outros usualmente praticados pelo mercado em situações análogas (Lei 9099/95, art. 5o).
13. Ante o exposto, não merece reparo a sentença vergastada.
14. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenada a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9099/95), esses fixados em 10% do valor da causa (art. 85, §2o, CPC), haja vista a natureza obrigacional da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.